Tribunal: STJ
Processo: 0416319-67.2013.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 131919 - SP (2013/0416319-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DENISE DE OLIVEIRA - SP148205
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMBARGADO
: ANGELINA ALCANTARA E OUTROS
ADVOGADO
: LOURIVAL ARTUR MORI - SP106527
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE BAURU - SJ/SP
SUSCITADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO E OUTRO(S) - RJ093384
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGADO ERRO MATERIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. TEMA N. 1.011/STF.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Observância da orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do recurso submetido à sistemática da repercussão
geral, implicando a incidência do Tema n. 1.011 do STF.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
declarar competente o JUÍZO DA 2a VARA FEDERAL DE BAURU/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
07/08/2025
13/08/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Afrânio
Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49527971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b568d11-6dc7-477e-b040-a004827c8a4c

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49527971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b568d11-6dc7-477e-b040-a004827c8a4c

EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 131919 - SP (2013/0416319-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DENISE DE OLIVEIRA - SP148205
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMBARGADO
: ANGELINA ALCANTARA E OUTROS
ADVOGADO
: LOURIVAL ARTUR MORI - SP106527
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE BAURU - SJ/SP
SUSCITADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO E OUTRO(S) - RJ093384
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGADO ERRO MATERIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. TEMA N. 1.011/STF.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Observância da orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do recurso submetido à sistemática da repercussão
geral, implicando a incidência do Tema n. 1.011 do STF.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
declarar competente o JUÍZO DA 2a VARA FEDERAL DE BAURU/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática de
fls. 520-521, por mim proferida no presente Conflito de Competência n. 131.919/SP
acolhendo os embargos de declaração opostos pelos segurados, com efeitos infringentes,
para declarar a competência do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, sob o entendimento de que a sentença de mérito prolatada pela Justiça Estadual
seria anterior ao marco estabelecido no Tema n. 1.011/STF, devendo incidir à hipótese a
regra do Item n. 1.2 do precedente vinculante motivo pelo qual se remeteu os autos à
Documento eletrônico VDA49173250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:07
Código de Controle do Documento: 9619d5a6-5a39-4d6f-bd7d-6bde2ddd9511

Justiça Estadual para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse
da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou
intervenientes, respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei n. 12.409/2011 (fls. 527-528).
A embargante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL também opôs embargos de
declaração, formulando alegação idêntica ante a omissão e erro material na decisão
monocrática, pois a sentença teria sido prolatada em
, posterior ao marco
29/5/2012
temporal de
. Desse modo, com fundamento no art. 1.022, incisos II e III do
26/11/2010
CPC, a Caixa Econômica Federal requer o saneamento da omissão e do erro material,
para que seja declarada a competência da Justiça Federal, conforme o Tema n. 1.011 do
STF (fls. 532-536).
A parte embargada não apresentou impugnação, conforme certidão de decurso
de prazo sem resposta (fl. 537).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o
que se verifica na espécie.
De fato, há erro material na decisão embargada.
Na origem cuida-se de indenização securitária relacionada a danos verificados
em imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro da Habitação e que decorreriam de vícios
construtivos, fundando-se a pretensão na cobertura alegadamente prevista em apólice
pública de seguro habitacional vinculada ao respectivo contrato de financiamento
imobiliário e garantida pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS.
A ação foi originariamente proposta no Poder Judiciário do Estado de São
Paulo e distribuída ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Bauru/SP, que chegou a
proferir sentença (fls. 69-72), tendo reconhecido a procedência dos pedidos deduzidos
pelos autores.
Ao julgar as apelações interpostas pela Caixa Econômica Federal e por Sul
América Companhia Nacional de Seguros, a Segunda Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu dar-lhes provimento a fim de "afastar" a
sentença e declinar da competência para a Justiça Federal (fls. 113-122).
Em cumprimento a esse acórdão, a ação foi encaminhada à Justiça Federal,
tendo sido distribuída ao Juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP, que suscitou o conflito
negativo pelas razões apontadas no expediente de fls. 1-6.
A discussão acerca da legitimidade e da competência da Justiça Federal no
que concerne a contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação — SFH e
eventual comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais — FCVS,
Documento eletrônico VDA49173250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:07
Código de Controle do Documento: 9619d5a6-5a39-4d6f-bd7d-6bde2ddd9511

foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 827.996/PR, sob o regime
de repercussão geral, Tema n. 1.011.
Nesse contexto, sendo a sentença de mérito prolatada pela Justiça Estadual
posterior ao marco estabelecido no Tema n. 1.011/STF, porquanto proferida em 29/5
devendo incidir à hipótese a regra do Item n. 1.2 do precedente vinculante "com
/2012
sentença de mérito (na fase de conhecimento)", devendo os autos ser remetidos à Justiça
Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF
ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou
intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1oA da Lei n. 12.409/2011.
Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
827.996, os processos ajuizados antes da entrada em vigor da MP n. 513/2010 (26/11
/2010),
, os autos devem
se não tiver sido proferida sentença de mérito até 26/11/2010
"ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais
acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de
quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409
/2011".
Esse julgamento estabeleceu, como marco temporal que, em relação a
demandas ajuizadas antes de
, data da edição da Medida Provisória n. 513
26/11/2010
/2010 (que resultou na Lei n. 12.409/2011), seriam fixados dois critérios: (i) os casos já
sentenciados até aquela data devem permanecer na Justiça Estadual, podendo a CEF
intervir, acaso lhe convenha; e (ii) casos que não estavam então sentenciados, naquele
marco temporal deverão ser remetidos para a Justiça Federal para que o juiz federal então
analise o preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União,
como é o caso dos autos.
Desse modo, conheço do conflito e declaro competente o JUÍZO DA 2a
VARA FEDERAL DE BAURU/SP para julgar a ação em relação à ANGELINA
ALCANTARA e OUTROS em razão do contrato possuir vínculo com a Apólice Pública,
reconsiderando, por erro material, a decisão de fls. 520-521.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, nos termos da fundamentação supra.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49173250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:07
Código de Controle do Documento: 9619d5a6-5a39-4d6f-bd7d-6bde2ddd9511

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no CC 131.919 / SP
Número Registro: 2013/0416319-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039349620134036108
00388141920108260071
20130000254960
388141920108260071
39349620134036108
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE BAURU - SJ/SP
SUSCITADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANGELINA ALCANTARA E OUTROS
ADVOGADO
: LOURIVAL ARTUR MORI - SP106527
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO E OUTRO(S) - RJ093384
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: DENISE DE OLIVEIRA - SP148205
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
Documento eletrônico VDA49501528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:46
Código de Controle do Documento: 8cbf7fab-91b6-44d2-968d-9670338bd6a6

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DENISE DE OLIVEIRA - SP148205
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMBARGADO : ANGELINA ALCANTARA E OUTROS
ADVOGADO
: LOURIVAL ARTUR MORI - SP106527
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE BAURU - SJ/SP
SUSCITADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO E OUTRO(S) - RJ093384
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/08/2025
13/08/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Afrânio Vilela votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido o
Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:46
Código de Controle do Documento: 8cbf7fab-91b6-44d2-968d-9670338bd6a6